Tribunal: TJDFT
Processo: 0730900-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730900-21.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOZIAS PEREIRA SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por JOZIAS PEREIRA SOUZA (ID 35481364), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Corte Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID. 54721312). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde aos Temas 127 e 660, ambos da sistemática da repercussão geral (RE 576.121, e ARE 748.371). Entretanto, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas no RE 576.121 e no ARE 748.371, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário ID 33179502. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029